Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741794-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0711979-28.2019.8.07.0018, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou expedição da Requisições de Pequeno Valor – RPV de acordo com o novo limite estabelecido por meio da Lei no 6.618/2020. Em suas razões recursais, afirma que o juízo a quo não poderia aplicar a Lei 6.618/2020, que aumentou o limite da requisição do RPV para 20 (vinte) salários mínimos, uma vez que o cumprimento de sentença visa a liquidação de crédito reconhecido em ação coletiva que transitou em julgado na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para o recebimento por meio de RPV. Sustenta que a Lei 6.618/2020 tem aplicação imediata, não podendo retroagir para alcançar os atos pretéritos perfeitos, ou seja, as execuções iniciadas na vigência da Lei 3.624/2005. Destaca que o caso dos autos se amolda ao entendimento proferido pelo excelso STF no julgamento do RE 729107, uma vez que a Lei 6.618/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para vinte salários mínimos, não pode ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a emissão do RPV. No mérito, requer o provimento do agravado para reformar a decisão recorrida, para determinar a expedição do RPV nos limites da Lei 3.624/2005. Ausente o preparo ante à isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão de ID 19864043 homologou os Cálculos da Contadoria e determinou a expedição do RPV. Confira-se: Vistos etc. Consoante Certidão de ID no 65563137, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 19864044), que restaram rejeitados por meio da decisão de ID 19864047, nos seguintes termos: Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme consta da aba “Expedientes” o prazo final para manifestação do Distrito Federal era 15/06/2020. Sendo assim, não há que se falar que não houve intimação do Embargante para manifestação quanto a tal documento, pois tal ato de fato ocorreu e não tendo se manifestado, motivo pelo qual restou certificado o transcurso do prazo (ID no 65563137). Outrossim, ressalto que a Lei 6.618/2020 aumentou o limite da RPV para 20 salários mínimos, tendo iniciado a sua vigência em 08/06/2020. Não obstante, a renúncia foi exercida pelo credor em momento posterior à elevação do teto para RPV e antes da expedição da RPV, modo pelo qual acolho o pedido do Embargado. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os aclaratórios. Expça-se a RPV/Precatório conforme aqui determinado. Após o pagamento, arquivem-se os autos Intimem-se. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 729107/DF – Tema 792, firmou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Entendo que o referido paradigma é aplicável ao caso em análise, isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que a formação do título judicial exequendo (ID 51259189 – autos originários) e o início do cumprimento individual da sentença (ID 51258993 – autos originários) se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, in verbis: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (destaquei) O texto legal acima descrito foi alterado por meio da Lei 6.618/2020, que foi publicada do Diário Oficial do Distrito Federal em 19/06/2020, aumentando o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (destaquei) Contudo, conforme já registrado, a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo (20/03/2018) e ao início de sua execução (2/12/2019), ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Registre-se, o exequente/agravado manifestou intenção de recebimento do crédito por meio de precatório, já que ciente de que no momento da interposição do Cumprimento de Sentença vigia a Lei 3.624/2005, que limitava o recebimento de RPV até 10 (dez) salários mínimos. Destaco que mesmo antes da questão ser definida pelo excelso STF, este colendo Tribunal de Justiça, por meio de seu Conselho Especial, já havia manifestado entendimento no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20) (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que o título exequendo e o início da execução se deram na vigência da Lei Lei 3.624/2005, a requisição deve observar o limite de 10 (dez) salário mínimos. Dessa forma, ao menos nesta análise de cognição sumária, sendo o entendimento consignado pela decisão agravada divergente da nova tese vinculante firmada pelo STF em resolução de demandas repetitivas, mostra-se necessária a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso. O Juízo a quo deverá tomar as medidas necessárias para a suspensão da expedição dos RPVs. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020 13:19:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador